Tribunal: TJMT
Processo: 1011749-63.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011749-63.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA QUINTINO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 026.053.641-51 (RECORRENTE), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), WISE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 40.571.694/0001-31 (RECORRIDO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011749-63.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011749-63.2024.8.11.0037

Recorrente:
Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida:
Fabiana Quintino Bueno de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DIGITAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. DANO MATERIAL E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça brasileira é competente e se a empresa recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) apurar a existência de falha na prestação de serviços que justifique a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça brasileira é competente para julgar o caso, considerando que a contratação se deu em território nacional por empresa com CNPJ brasileiro, que atua no mercado interno utilizando a mesma marca e plataforma digital da empresa estrangeira.

4.

A Wise Brasil detém legitimidade passiva, pois integra o mesmo grupo econômico da Wise UK, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

5.

A falha na prestação de serviço resta evidenciada pelo bloqueio injustificado da conta da autora em viagem internacional, sem comunicação formal adequada ou resolução do problema, contrariando o dever de informação e os procedimentos mínimos previstos na Resolução 4.753 do Banco Central.

6.

O dano moral é configurado diante da frustração do acesso a recursos em viagem internacional, da ausência de suporte da empresa e do abalo à dignidade da consumidora, extrapolando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça brasileira é competente para julgar demanda envolvendo empresa nacional que oferece serviços digitais sob mesma marca de grupo estrangeiro.

2.

A empresa nacional que integra grupo econômico com empresa estrangeira responde solidariamente por falhas na prestação de serviço ao consumidor.

3.

O bloqueio indevido de conta digital e a falta de suporte ao consumidor geram direito à indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 101, inciso I; Resolução nº 4.753 de 26 set 2019, Banco Central do Brasil, art. 5º; Lei 9.099/95, art. 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1005089-58.2024.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 9 dez 2024. Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1041070-88.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 2 dez 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011749-63.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011749-63.2024.8.11.0037

Recorrente:
Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida:
Fabiana Quintino Bueno de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3°

Juizado Especial Comarca de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

326821358
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais e a restituição

dos valores bloqueados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

326821363
):
defende a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.
326821366
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011749-63.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1011749-63.2024.8.11.0037

Recorrente:
Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida:
Fabiana Quintino Bueno de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
instituição financeira
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
por Fabiana Quintino Bueno de Oliveira em face de
Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a incompetência territorial da Justiça Brasileira e sua ilegitimidade passiva, argumentando que a conta da autora era administrada pela WISE UK, entidade estrangeira que não se confunde com a recorrente. No mérito, sustenta que agiu no exercício regular de direito ao desativar a conta da recorrida, em conformidade com os termos de uso aceitos por ela, em razão do descumprimento contratual consistente na não apresentação de documentos solicitados para o processo de verificação.

Afirma que os valores nunca foram creditados no saldo da recorrida, tendo sido devolvidos à Western Union, instituição utilizada pela autora para realizar a remessa. Aduz ainda que não houve falha na prestação de serviço ou ato ilícito, e que os danos materiais e morais alegados são inexistentes.

Das Preliminares

Inicialmente, verifica-se que a contratação dos serviços foi realizada em território nacional, por empresa regularmente inscrita no CNPJ brasileiro, cujo nome fantasia e plataforma digital são os mesmos utilizados para a prestação dos serviços em moeda estrangeira.

Ademais, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de propor ação no foro de seu domicílio, o que foi observado no presente caso. A tentativa da recorrente de afastar a competência da Justiça Brasileira, alegando que o negócio jurídico foi celebrado com entidade estrangeira, não encontra respaldo nos autos, uma vez que a própria recorrente se apresenta ao mercado brasileiro como prestadora dos serviços contratados pela recorrida.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta também não merece acolhimento. A recorrente integra o mesmo grupo econômico da WISE UK, utilizando-se da mesma marca e plataforma digital para oferecer seus serviços aos consumidores brasileiros. A distinção entre as empresas do grupo para fins de responsabilidade perante o consumidor representa clara tentativa de fragmentação artificial da cadeia de fornecimento, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

Do Mérito

Da narrativa dos fatos, a autora
alega que teve sua conta bancária bloqueada indevidamente sem prévio aviso enquanto estava realizando uma viagem internacional. Aduz que essa situação lhe causou abalo psicológico, pois as contas foram bloqueadas impedindo-a de movimentar seus recursos.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização por danos morais, afirmando que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança.

Da análise detida dos autos, verifica-se que são incontroversos o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, a qual, por sua vez, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.

Outrossim, restou evidente a interrupção dos serviços bancários sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia a autora, impedindo-a de utilizar os serviços bancários.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta comprovado que a recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que o coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Além disso, o artigo 5° da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA VIRTUAL E CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005089-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante desse contexto,
devida é a indenização a recorrida, em razão da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

O dano moral aqui ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade da pessoa humana, justificando a indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade de compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pela ofensora.

Quanto aos danos materiais, a recorrida comprovou documentalmente o gasto com transporte até a agência indicada pela recorrente no exterior, no montante de R$ 1.177,70. Como o bloqueio foi indevido, o custo gerado por tentativa de solucionar o problema é de responsabilidade da recorrente, devendo ser integralmente indenizado.

No que tange ao valor de £ 206,10, convertido em R$ 1.516,90, a recorrente alega que o valor foi devolvido à Western Union. Contudo, não há nos autos prova inequívoca de que a recorrida tenha conseguido reaver tal quantia, sendo certo que o bloqueio indevido da conta impediu que ela tivesse acesso aos seus recursos financeiros.

Assim, diante da comprovação da falha na prestação de serviço e dos prejuízos morais dela decorrentes, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026